Tribunal: TJDFT
Processo: 0724364-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724364-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: ERIVAN REIS DOS SANTOS, SANDECI OLIVEIRA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que são credores ERIVAN REIS DOS SANTOS e outro, em que foi deferido o pedido de penhora de 30% de eventuais recebíveis existentes em favor da executada junto à operadoras de créditos. Nas razões do recurso, aduz a agravante que o crédito em execução já está garantido pela penhora no rosto dos autos do processo no 0041585- 53.2006.8.07.0001, que tramita perante a 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, referente ao crédito que possui perante o Distrito Federal, em valor suficiente para satisfação da dívida Defende que a nova penhora, que recai sobre seu faturamento, mostra-se desnecessária, constituiu excesso e ofende o princípio da menor onerosidade do devedor. Discorre sobre o princípio da satisfatividade e da utilidade dos atos de constrição de bens praticados na execução. Acrescenta que a penhora sobre eventuais créditos em favor da devedora junto às operadoras de cartão de crédito equivale a penhora sobre o faturamento e, por isso, é medida excepcional, somente cabível quando esgotados todos os meios necessários à apuração de outros haveres que sirvam à garantia do débito. Nesse sentido, alega que somente será admissível a penhora sobre o faturamento quando: i) ausente bens desembaraçados e suficientes para garantir o crédito exequendo (esgotamento de diligência outras pelo credor); ii) indicação de administrador depositário e plano de pagamento; iii) percentual que não torne inviável o exercício da atividade econômica do devedor. Destaca, subsidiariamente, que o percentual de 30% fixado para a penhora é exorbitante e destoa dos valores considerados razoáveis pela jurisprudência, especialmente por estarem ausente os requisitos legais para penhora do faturamento. Entende ainda ser equivocada a remessa do processo pelo juízo cível, assim como a tramitação independente da execução individual e defende que o STJ e do TJDFT decidiram tão somente que o acervo patrimonial da Embargante deve ser conduzido pelo juízo especializado, repita-se, no bojo da recuperação judicial, mas nunca individualmente. Aduz que a probabilidade de provimento do recurso encontra-se demonstrado diante do excesso da penhora por bens que equivalem a mais de cinco mil vezes o valor do crédito. Sustenta também existir risco de dano, já que o Juízo a quo determinou o prosseguimento da execução com a penhora do faturamento da agravante, sem nenhuma observância da recuperação judicial, podendo causar evidente prejuízo. Ao final, requer, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a consequente suspensão de qualquer ato expropriatório de bens da agravante, notadamente o faturamento, até ulterior julgamento definitivo do recurso. Quanto ao mérito, requer a reforma da decisão recorrida para: determinar a revogação da penhora sobre o faturamento da Empresa, determinando-se seja lavrado termo de penhora dos créditos que possui esta Agravante perante o Distrito Federal decorrente da Ação Ordinária no 23.365/96 e da Apelação Cível no 51.736/99, que tramitam perante a 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, já aceitos pelo credor. Subsidiariamente pugna por que seja reduzido o patamar da penhora para 5% dos créditos. Requer, também, que seja determinado que apenas os atos expropriatórios sejam decididos pelo Juízo da Recuperação Judicial, no bojo da recuperação. Preparo recursal recolhido (ID 27689903). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos executivos de expropriação de bens. No cumprimento de sentença de origem foi deferida penhora de eventuais créditos que a empresa agravante tenha a receber de operadoras de cartão, o que se equipara à penhora de faturamento. Como se sabe, a penhora de percentual de faturamento de empresa (art. 866, CPC) é medida excepcional, caracterizada pela ingerência em sua gestão e patrimônio, ainda que parcial, a fim de que sejam realizadas constrições de parte dos rendimentos obtidos com a realização da atividade empresarial, sem que a inviabilize, para o fim de satisfação do crédito executado. Para verificação da presença de tais requisitos no caso concreto revela-se necessária a instauração do contraditório a fim de que sejam colhidos mais elementos para o julgamento do mérito recursal. Ademais, não obstante se tratar de créditos futuros a serem recebidos em outro processo, a empresa devedora ofereceu garantia (ID 53622708) para possível satisfação da dívida, expressamente aceita pelos credores (ID 56561542). Sendo assim, não evidente prejuízo à parte agravada, tendo em vista, ainda, a célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao agravo a fim de sobrestar os atos de execução no processo de origem até o julgamento do mérito recursal. Dispenso o pedido de informações. À parte agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 30 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora